Tribunal: TJMT
Processo: 1015553-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015553-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), JNRR CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 45.317.261/0001-78 (AGRAVANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), LUCIENE MOREIRA DA SILVA - CPF: 026.931.331-14 (AGRAVADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), JOAO BARBOZA RODRIGUES FILHO - CPF: 044.336.671-37 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS SEM DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA DE DESCUMPRIMENTO - RECURSO PROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de prova robusta acerca do descumprimento contratual impede a suspensão de obrigações pactuadas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 1015553-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JNRR CONSTRUÇÃO LTDA, JOÃO BARBOZA RODRIGUES FILHO

AGRAVADA: LUCIENE MOREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
JNRR CONSTRUÇÃO LTDA, JOÃO BARBOZA RODRIGUES FILHO

contra a decisão proferida nos autos da
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA n. 1000518-77.2025.8.11.0013 - 1a VARA DE PONTES E LACERDA”,
proferida nos seguintes termos
“Sendo assim, DEFIRO o ARRESTO no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) nas contas dos Requeridos, assim como, a PARALIZAÇÃO imediata da construção com a obrigação de CORREÇÃO DOS DEFEITOS DE OBRA INDICADOS NO LAUDO TÉCNICO, para que sigam as normas previstas na ABNT, segurança e estética contratados, e por fim a ABSTENÇÃO da requerida em NEGATIVAR O NOME DA REQUERENTE nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).”.

Objeto: contrato de
"construção residencial multifamiliar"
, composta por cinco apartamentos, com obra localizada na Avenida Otaviano Azambuja, no município de Pontes e Lacerda/MT.

Alega a Recorrente que firmou contrato e Prestação de Serviços com a Agravada, e que embora tenha havido inadimplemento parcial, este ocorreu pelo desequilíbrio contratual, tendo em vista que a obra consumiu valores acima do negociado.

Sustenta a inviabilidade de determinação do bloqueio judicial, porquanto excessiva e baseada em premissas equivocadas, posto que, além de imprestável o Laudo Pericial unilateralmente juntado pela Agravada, desnecessária a negativação do nome da Recorrente.

Assevera que desproporcional a paralisação imediata das obras, bem como a restrição sobre seus veículos, os quais utiliza para labor.

A liminar fora
INDEFERIDA
.

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o Recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

O Art. 300, caput e § 3o, do CPC estabelecem que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A propósito, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pp 498, 508):

“(...)

O caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

(...).

Nesse passo, não se pode deixar de considerar que a antecipação de tutela deve ser entendida como o adiantamento dos efeitos do futuro provimento de mérito – pedido final que deve ser desde logo indicado – permitindo a fruição imediata, pelo Autor, daquilo que só teria possibilidade de usufruir ao final, mediante a procedência do pedido e esgotados eventuais recursos com efeito suspensivo.”

No mesmo sentido, ensina Daniel Mitidiero (Antecipação de Tutela. 3a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 123) que:
“(...) a antecipação de tutela está ligada à probabilidade das alegações. É preciso valorar a adequação da hipótese afirmada pela parte, analisar as provas produzidas e promover um confronto entre hipótese e prova, ainda que se exija grau menos elevado de certeza a respeito da veracidade das alegações para sua concessão”. Ainda, assinala que “o juízo necessário para a antecipação de tutela não prescinde da prova das alegações. Não basta a alusão ao que normalmente acontece. É preciso provar as alegações, ainda que o juiz possa decidir com base em grau de confirmação menor do que aquele exigido para sentença definitiva. É a probabilidade da posição jurídica defendida pela parte no processo que viabiliza o emprego da técnica antecipatória”.

Ainda, segundo Marinoni,
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Quanto ao receio de dano. (...) A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). (...) Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme, in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp. 312/313).

In casu
, c
inge-se a controvérsia na decisão que deferiu Tutela antecipada, nos seguintes termos:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA n. 1000518-77.2025.8.11.0013 - 1a VARA DE PONTES E LACERDA”, proferida nos seguintes termos “Sendo assim, DEFIRO o ARRESTO no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) nas contas dos Requeridos, assim como, a PARALIZAÇÃO imediata da construção com a obrigação de CORREÇÃO DOS DEFEITOS DE OBRA INDICADOS NO LAUDO TÉCNICO, para que sigam as normas previstas na ABNT, segurança e estética contratados, e por fim a ABSTENÇÃO da requerida em NEGATIVAR O NOME DA REQUERENTE nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros).”.

Assevera a Agravante que a decisão merece reforma, pois,
embora tenha havido inadimplemento parcial, este ocorreu pelo desequilíbrio contratual, tendo em vista que a obra consumiu valores acima do negociado.

Sustenta a inviabilidade de determinação do bloqueio judicial, porquanto excessiva e baseada em premissas equivocadas, posto que, além de imprestável o Laudo Pericial unilateralmente juntado pela Agravada, desnecessária a negativação do nome da Recorrente.

Assevera que desproporcional a paralisação imediata das obras, bem como a restrição sobre seus veículos, os quais utiliza para labor.

Pois bem. Destaque-se, primeiramente, que a penhora de bens durante a fase de conhecimento se reveste de caráter excepcional, daí porque a adoção de tal medida em juízo sumário de cognição só pode ser admitida nas hipóteses em que perfeitamente demonstrada a verossimilhança das alegações da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC/2015).

Apesar dos subsídios probatórios trazidos com a exordial (contrato celebrado entre as partes e prints de conversas via aplicativo Whatsapp entre Agravante e Agravada), estes foram produzidos unilateralmente, sem o contraditório e da mais ampla defesa.

Assim, a prudência recomenda um melhor esclarecimento dos fatos e o aguardo da dilação probatória, sendo conveniente destacar que nada obsta seja novamente formulado o pedido de tutela de urgência em momento posterior, quando o juízo a quo estiver munido de mais subsídios.

De resto, ausente qualquer demonstração de que a parte agravada se encontre ou esteja próxima à situação de insolvência.

Assim, não preenchidos os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC/2015, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PENHORA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA VISANDO ASSEGURAR EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO A EMBASAR O PEDIDO DE RESERVA DE VALORES EM FAVOR DA AGRAVANTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE EM CASO DE CONDENAÇÃO A PARTE RÉ NÃO TERÁ CONDIÇÕES DE ARCAR COM A QUANTIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 50063157520258217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 12-03-2025)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE APORTES COM CORREÇÃO

DISCUSSÃO QUE ADIANTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AGRAVO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. O deferimento da tutela antecipada pretendida demandaria o adiantamento da análise do mérito da ação, o que é incabível em sede de agravo de instrumento em fase de conhecimento, em razão da cognição sumária a que este está atrelado. Não havendo a constituição de título executivo judicial, pois ausente inclusive sentença nesta ação ordinária, a determinação de restituição de valores se configuraria em descabido adiantamento do mérito. Ademais, ausente a demonstração de risco de lesão grave ou de difícil reparação, assim como de probabilidade do direito, que autorize a concessão da medida. AGRAVO DESPROVIDO. (TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5096478-43.2021.8.21.7000, 16a Câmara Cível, Desembargadora DEBORAH COLETO A DE MORAES, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 24/09/2021).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE PENHORAR ATIVOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS E DO SÓCIO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – MEDIDA PREMATURA QUE REQUER A PRÉVIA RESOLUÇÃO ACERCA DA RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Em que pese o art. 301 do CPC prever que o juiz poderá utilizar medidas cautelares que busquem assegurar o direito da parte, dentre estas o arresto, sua concessão depende do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC - a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não demonstrados os requisitos da tutela, principalmente porque ainda pendente a solução quanto à própria questão da rescisão contratual, mostrando-se precipitada qualquer medida que imponha a constrição de bens dos demandados. (N.U 1015688-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024). (Destaquei).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM DANOS MATERIAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO PREVENTIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. A parte autora busca a declaração da resolução dos contratos e a condenação da Ré a ressarcir para a Autora, o valor de R$ 2.172.020,00 (dois milhões cento e setenta e dois mil e vinte reais), devidamente corrigido e atualizado monetariamente com base no INPC, a partir da data dos respectivos depósitos/transferências bancárias, realizadas por esta na conta bancária daquela, carecendo, por ora, de título executivo, fim precípuo da ação. Ocorre que o feito se encontra em sua fase de cognição, em que sequer houve a formação da relação processual dos autos principais, na qual, via de regra, não são admitidas medidas constritivas do patrimônio da parte demandada. Nesse contexto, reputa-se que o arresto, por meio da qual se busca a apreensão de bens do devedor para a garantia de futura satisfação da dívida, é típica da fase executiva do processo e incompatível com a fase de conhecimento.

Não há razão para a determinação de bloqueio de valores ou quaisquer atos constritivos, até mesmo porque, neste caso, a parte autora possui mera expectativa de direito, que poderá eventualmente se concretizar como direito líquido e certo através da prolação da sentença condenatória. (N.U 1002938-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024). (Destaquei).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE VEÍCULO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO – INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação. (N.U 1026025-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025). (Destaquei).”

Outrossim, oportuno seja colacionado o Acórdão proferido por esta E. Câmara, tendo como parte a Agravante e familiar da Agravada em situação análoga a dos autos, onde fora indeferida a liminar e mantida por esta E. Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para fins de arresto cautelar de bens da parte requerida, sob a alegação de risco de dilapidação patrimonial.

O pedido baseia-se na suposta existência de outras ações judiciais contra a parte adversa e em indícios de que esta não estaria cumprindo com suas obrigações contratuais, levando à evasão de trabalhadores e à paralisação de obras.

A agravante sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência cautelar consistente no arresto de bens da parte adversa, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o disposto no art. 300 do CPC.

4. A existência de ações judiciais em face da parte agravada, por si só, não configura risco concreto de dilapidação patrimonial apto a justificar medida constritiva.

5. Alegações baseadas em mensagens informais e suposições sobre o descumprimento de obrigações contratuais não constituem prova robusta o suficiente para autorizar o arresto de bens.

6. Considerando que a Recorrida contesta a alegação de atraso na obra sustentando que cumpriu com os prazos acordados, mostra-se prudente aguardar o término da instrução processual para melhor averiguação os fatos, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, sendo prematuro eventual arresto de bens nesse momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A mera existência de ações judiciais em desfavor da parte agravada não configura, por si só, risco concreto à futura execução.

3. O arresto de bens é medida excepcional e incompatível com a fase de conhecimento quando ausente prova segura de dilapidação patrimonial.

Número Único: 1004833-90.2025.8.11.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto: [Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

Relator: Des(a). TATIANE COLOMBO”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025